Tribunal: TJBA
Processo: 8004031-93.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004031-93.2020.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): ALEXSANDRO DA SILVA LINCK APELADO: ANTONIO HIPOLITO DA SILVA FILHO Advogado(s):ANA FLAVIA MATOS FARIAS, DEBORA YARA DE ARAUJO FERREIRA, ELAINE CRISTINA NASCIMENTO SANTOS ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXA DE MERCADO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Inexistência de obscuridade ou omissão no acórdão embargado, o qual enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as teses recursais, inclusive quanto à suposta não consideração das peculiaridades do caso concreto. II - A constatação da abusividade na taxa de juros remuneratórios baseou-se em dados objetivos (22% a.m. versus 6,80% a.m. – taxa média BACEN) e ausência de prova de que as condições específicas da operação justificassem a discrepância. III - Inviável a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração, cujo objetivo é integrar e esclarecer a decisão e não substituir via recursal adequada. IV - Inexistência de omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais, sendo desnecessária a citação expressa de todos os artigos invocados. V - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004031-93.2020.8.05.0103, em que figuram como apelante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como apelada ANTONIO HIPOLITO DA SILVA FILHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.